Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM VEÍCULO. PRESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DERIVADA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. BAIXA DO GRAVAME. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. A alienação fiduciária, como garantia real, visa assegurar o cumprimento da obrigação assumida pelo devedor. Assim, tornando-se inexigível a prestação em vista da prescrição reconhecida em juízo, não há razão para a subsistência do gravame sobre o veículo. É que, em sendo obrigação acessória, a alienação fiduciária deve desaparecer com a extinção da possibilidade de exigir a prestação tida pela obrigação principal prescrita.
2. Malgrado o pedido expresso de “declaração judicial de prescrição da dívida”, a procedência do pedido de declaração da prescrição da pretensão de cobrança da correspondente dívida atende ao conjunto da postulação, na forma do art. 322, § 2o, do CPC, envolvendo a questão simples equívoco na terminologia aforada na petição inicial, pois o instituto da prescrição, de acordo com a corrente adotada, atinge a pretensão, no caso, relacionada com a exigibilidade da dívida. Logrado êxito em consideração ao conjunto da postulação (art. 322, § 2o, do CPC), ainda que por um esforço argumentativo se admitisse a sucumbência quanto ao pedido de declaração da “prescrição da dívida”, a hipótese retratada se amolda à sucumbência mínima insculpida no art. 86, parágrafo único, do CPC.
3. O arbitramento dos honorários advocatícios não está adstrito apenas aos limites percentuais predefinidos no art. 85, § 2o, do CPC, podendo ser arbitrado segundo o critério de equidade, em observância aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 8o do CPC. De outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que são irrisórios os honorários advocatícios fixados em patamar inferior a 1% do proveito econômico ou do valor da causa. No caso, os honorários advocatícios arbitrados na origem remuneram adequadamente o trabalho profissional.
4. Recursos conhecidos. Apelação do réu não provida. Apelação da autora provida.